Tribunal: STF
Processo: ARE 697120
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acidente de trabalho. Ação de indenização ajuizada por sucessores do trabalhador falecido. Reconhecimento da competência da Justiça Federal do Trabalho.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 600.091/MG-RG, DJe de 15/8/12, de minha relatoria, assentou que é irrelevante, para fins de fixação da competência, o fato de a ação de indenização decorrente de acidente de trabalho ter sido ajuizada por sucessores do trabalhador falecido.



    3. Agravo regimental não provido.